Tribunal: TJES
Processo: 0007567-80.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007567-80.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAIMUNDO IREMAR DE OLIVEIRA e outros
APELADO: LUCAS FABRES RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito à Apelação Cível interposta por Raimundo Iremar de Oliveira e Mirilandia Iremar de Oliveira devido à Sentença por meio da qual o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada em face de Lucas Fabres Ribeiro, Andreia Gomes Costa da Cruz, Romildo Valdomiro da Cruz e Pedro Nilson Pereira Ribeiro, por entender que “os demandados não foram capazes de impedir a colisão, especialmente considerando a completa ausência de sinalização na pista a indicar a manobra que era ao tempo realizada pelo Requerente e evitar infortúnios”.

Ao proferir seu voto, a Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, entendeu por dar parcial provimento ao recurso, haja vista ter concluído em sentido diverso do Julgador a quo, ou seja, de que não houve culpa exclusiva da vítima, atropelada pelos Apelados em acidente de trânsito ocorrido no ano de 2014, mas pela existência de culpa concorrente, na medida em que os “depoimentos colhidos nos autos corroboram a alegação de que ambos os condutores apelados transitavam em alta velocidade [e] De igual modo, o apelante, condutor do veículo D20, não logrou êxito em comprovar que cuidou de sinalizar a via como determina a legislação de trânsito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a situação fática descrita e, após, alcancei a mesma conclusão da Relatora, a fim de “reformar a sentença fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor; e indenização a título de danos emergentes à razão de R$ 29.001,00 (vinte e nove mil, e um reais); ambos os valores pro rata aos apelados”.

Do exposto, acompanho o posicionamento encampado pela Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para dar parcial provimento ao Apelo interposto por Raimundo Iremar de Oliveira e Mirilandia Iremar de Oliveira.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 007567-80.2014.8.08.0006

APTE
S
:
RAIMUNDO IREMAR DE OLIVEIRA
e MIRILANDIA IREMAR DE OLIVEIRA

APDO
S
:
PEDRO NILSON PEREIRA RIBEIRO,
LUCAS FABRES RIBEIRO,
ANDREIA GOMES COSTA DA CRUZ E ROMILDO VALDOMIRO DA CRUZ

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Trata-se de a
pelaç
ão

c
ív
el

interposta por
RAIMUNDO IREMAR DE OLIVEIRA
e
MIRILANDIA IREMAR DE OLIVEIRA
, eis que irresignados com os termos da r. sentença de fls. 281/284 (ID 2369916), que nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
PEDRO NILSON PEREIRA RIBEIRO,
LUCAS FABRES RIBEIRO,
ANDREIA GOMES COSTA DA CRUZ E ROMILDO VALDOMIRO DA CRUZ
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automotivo.

Inconformados os apelantes interpuseram recurso (fls. 287/307), aduzindo, em suma, que o acidente fora causado por culpa exclusiva dos recorridos, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e danos emergentes no valor de R$ 62.650 (sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais), pois os recorridos foram os únicos responsáveis para a ocorrência do acidente em razão do excesso de velocidade proveniente de um racha que vinham praticando.

Pois bem.
Não se despreza o fato de que a ocorrência acarretou
verdadeiros
eventos traumáticos
a ambas as partes,
seja
o trauma pelo acidente em si, os danos materiais, as consequências de ordem psicológica, e o pior, a perda prematura da vida
de

Alefe Matheus Iremar
d
e Oliveira.

T
odavia, apesar do desejo do julgador em restabelecer
as partes
a
uma situação
quo ante
, isso não é possível,
devendo o mesmo se ater aos fatos e provas, a fim de obter um juízo de equidade.

E no caso dos autos, d
e plano, sem delongas, penso que a hipótese é de culpa concorrente.

E assim digo, porque dos elementos de prova existentes no caderno processual é possível concluir que ambos os condutores concorreram para a efetivação do infortúnio.

Analisando detidamente,
numa ordem cronológica dos fatos,

extrai
-se que
no dia 17/01/2014, por volta das 22h30min, o veículo D20 (GM Silverado D20, placa MRK9999), sob a condução do apelante Raimundo Iremar de Oliveira, acompanhado de seu filho Alefe Matheus Iremar de Oliveira e Gilson Campos Portilho, trafegava da cidade de Aracruz/ES rumo ao Balneário de Barra do Sahy, quando na altura do km 25 da Rodovia ES 257, teve uma pane no motor. Seus ocupantes desceram e começaram a empurrá-lo de ré para o acostamento.

No mesmo sentido de direção, seguia o veículo classic (GM classic, placa MTS2942), de propriedade da apelada Andreia Gomes Costa da Cruz, sob a condução de Romildo Valdomiro da Cruz acompanhado por Josiane Gustavo Furtado. Em seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, anexados às fls. 199/200 e fl. 206, Romildo e Josiane, respectivamente, alegam que após ultrapassar o veículo FIAT Pálio, cerca de 5 minutos após, se depararam com a D20 atravessada na pista, vindo a colidir na lateral esquerda

No FIAT Pálio, (placa OYD5184), de propriedade do apelado Pedro Nilson Pereira Ribeiro, sob a condução de Lucas Fabres Ribeiro, acompanhado por Flavio Antonio Cabidelli Oliveira e Bismarck Gabriel Ribeiro, seguiam na Rodovia ES 257 para Barra do Sahy, onde passariam o final de semana, e após serem ultrapassados pelo veículo classic, se deparou com o veículo D20 na pista, com o qual colidiu.

Foi anexado aos autos às fls. 191/192, o depoimento de Gilson Campos Portilho, terceiro ocupante do veículo D20, prestado na Delegacia de Polícia, onde declarou:

“
que o veículo em que estavam (CAMINHONETE SILVERATO PLACA MRK 9999) parou no canto da pista da Rodovia ES 157, Zona Rural, Morro das Almas, Aracruz/ES;
que todos os integrantes do veículo saíram do carro e estavam tentando empurrar
;
que se recorda de ter visto uma luz muito forte vindo em direção deles; que depois do impacto o declarante desmaiou, não sendo capaz de dizer o que houve a partir desse momento; que afirma com certeza que o veículo que colidiu com a caminhonete, GM/CORSA, seguia no sentido Aracruz x Barra do Sahy; que a luz aproximou-se muito rápido, onde o declarante entende que o CORSA estava em alta velocidade;
que não se recorda se o local foi sinalizado quando o carro deu pane, sabendo apenas dizer que RAIMUNDO ligou o pisque alerta
; que não viu o segundo veículo atropelando ALEFE; que quando acordou, ALEFE já havia falecido e RAIMUNDO IREMAR estava preso embaixo da CAMINHONETE; que no local dos fatos, havia um caminhoneiro que informou que o CORSA e o PALIO estavam fazendo um “raxa, tendo até que sair da pista para que eles passassem; que não viu o referido “raxa”, mas ouviu dizer.” (grifei).

A testemunha Luciano Eugenio Mathiuzzi, declaração prestada a fl. 24/25, confirmada em Juízo em audiência do dia 12.06.2018 a fl. 174, e no depoimento prestado na Delegacia de Polícia fls. 195/196, informa que seguia na contramão de direção (de Barra do Sahy para Aracruz), ao ver pessoas na pista (Raimundo Iremar de Oliveira, acompanhado de seu filho Alefe Matheus Iremar de Oliveira e Gilson Campos Portilho), com os faróis acesos, parou para prestar socorro, quando teve a informação de que tinha travado o motor. O depoente vendo que vinham veículos à distância, foi até seu automóvel e começou a piscar o farol, mas os motoristas vieram em alta velocidade, e o primeiro bateu na D20, que rodopiou uma volta inteira, sendo projetada para o acostamento da pista onde se encontrava, quando um rapaz foi arremessado para o lado, este se levantou para correr, veio o segundo veículo (Pálio), e atropelou o rapaz.

Em seu depoimento, as fls. 187/190, o apelado Lucas Fabres, condutor do veículo FIAT Pálio, confirma que transitava numa velocidade média de 115km/h. De igual modo, os demais depoimentos colhidos nos autos corroboram a alegação de que ambos os condutores apelados transitavam em alta velocidade.

De igual modo, o apelante, condutor do veículo D20, não logrou êxito em comprovar que cuidou de sinalizar a via como determina a legislação de trânsito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Como
é
cediço, p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02).

De fato, não se pode negar que o fato do
condutor
recorrente
não ter

sinalizado a
rodovia
após o problema mecânico em seu veículo
, certamente contribuiu para a ocorrência do infortúnio.

Assim, penso que
a
culpa do
condutor apelante
deve ser balizada em
30
% (
trinta
por cento) para a ocorrência do acidente,
visto que ainda que não tenha sinalizado a rodovia
com o triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da traseira do veículo, nos termos da Resolução 36/1998 do CONTRAN
, se os condutores apelados estivessem conduzindo em velocidade compatível com a rodovia, teriam evitado a ocorrência do sinistro.

Logo,
n
ão se pode negar que o
s condutores apelados
contribu
íram
para
o sinistro
em percentual superior
,
na medida em que conduziam em alta velocidade, impossibilitando o tempo de reação,
razão pela qual fixo a responsabilidade dos mesmos em 70% (setenta por cento).

Nesse sentido,
consoante posicionamento assentado por este e. Tribunal de Justiça, a saber:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Verificando-se que autor e réu concorreram para a ocorrência do acidente danoso com morte, impõe-se o reconhecimento da culpa recíproca, acarretando na redução proporcional da indenização devida aos sucessores da vítima
. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 38140043738, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
–
Relator Substituto Designado: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA QUE INOBSERVOU A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA . PENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

3. Evidenciada a culpa concorrente das partes, os prejuízos deverão ser repartidos na proporção de 80% (sessenta por cento) para os apelantes, e 20% (quarenta por cento) para o apelado, observado o grau de culpabilidade das partes para a ocorrência do sinistro, conforme determina o art. 945 do Código Civil.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 64120015611, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017)

Assim,
quanto ao
do dano moral, penso que sua aplicação é medida imperiosa e deve abarcar o abalo sofrido
por
autor/recorrente,
na medida em que
ambos
experimentaram a dor profunda da perda de um ente familiar.

Em casos como o dos autos, considerando a ocorrência do falecimento d
o

filho
dos recorrentes, penso que a indenização por danos morais tem cabimento.

Esse é o entendimento
dos tribunais pátrios:

“
[...]
Dano moral
. É inequívoco o imenso sofrimento psicológico dos familiares em virtude de óbito violento, oriundo de
acidente
de trânsito. Evidentemente o fato aqui narrado ultrapassa as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempo. É entendimento pacificado deste Colegiado que esse tipo de
dano
se caracteriza como
dano
in re ipsa.
[...]
(Apelação Cível, Nº 70081980021, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia
Maria
Hardt, Julgado em: 18-06-2020)

“
4) Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17-11-2016, DJe 07-12-2016).

(apelação
0004096-
94.2009.8.08.0050 (050090040960)

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
julgado em
25/06/2019
)

Já para a fixação do valor a ser pago a título de indenização, penso que deverá ser observada a concorrência de culpas.

Considerando as nuances que permeiam os autos, penso que a quantia de R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais) a título de indenização por dano moral para cada autor é medida razoável e escorreita com a realidade do caso, mormente, repiso,
já considerando
que o condutor da D20, pai da vítima fatal, fora parcialmente responsável pelo ocorrido.

E ainda neste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÕES ADESIVAS. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE MATÉRIAS RETRATADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DA FAIXA CONTRA-MÃO. COLISÃO FRONTAL/LATERAL. ESTABELECIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA. FIXAÇÃO COM BASE ¿ DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO ÍNDICE APLICÁVEL A TÍTULO DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS EM RAZÃO DE SEREM IMPUGNADAS AS MESMAS MATÉRIAS:
[...].
VI. DOS DANOS MORAIS: A hipótese prescinde de maiores debates, porquanto é possível notar que o montante arbitrado pelo Juízo a quo [R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, num total de 03 (três)], totalizando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) realmente não comporta alteração, sobretudo quando considerado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos de acidentes automobilísticos envolvendo vítima fatal, tem procedido, via de regra, o arbitramento de indenizações por danos morais na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, sendo que o valor histórico fixado, na hipótese, compreende o representativo de aproximadamente 330 (trezentos e trinta) salários mínimos vigentes à época do evento danoso. Precedentes. VI.I Na medida que tal arbitramento há de ser procedido à luz das especificidades de cada caso, não é difícil identificar precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo como razoável a indenização fixada em parâmetro próximo ao montante total arbitrado nesta demanda, de modo que frente às destacadas premissas, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório de R$ 60.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) Recorridos, pois, diante dos elementos orientadores da causa, sobredito versar sobre evento-morte, a sua quantificação não comporta nenhuma diminuição por este Juízo ad quem.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007120002998, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...].
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais
). [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...
].JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Assim,
entendo
por reforma a sentença e fixar
os danos morais em R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais),
para cada autor,
montante capaz de atender à finalidade da norma
(
servir de
lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano),
sem causar enriquecimento indevido ao
s
apela
ntes
.

Fincadas as premissas em relação ao pleito
de danos emergentes
, tenho que
o pedido
deverá observar a mesma sorte, qual seja no sentido de
que os apelados respondam pelo valor correspondente a
7
0% do
valor da tabela fipe do automóvel indicado à fl. 82, ou seja, os apelados responderão pelo pagamento de R$ 29.001,00 (vinte e nove mil, e um reais), pro rata.

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reformar a sentença fixando
indenização por danos morais
em R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), para cada autor; e indenização a título de danos emergentes à razão de R$ 29.001,00 (
vinte e nove mil, e um reais);
ambos os valores
pro rata
ao
s apelados.

Outrossim,
inverto o ônus da sucumbência
, condeno
o
s
recorridos a
suportarem o pagamento das verbas sucumbenciais
à razão de 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC,

pro rata
aos apelados
.

É como voto.

Des.ª conv
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVE
L.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGLIGÊNCIA DO
S
AGENTE
S
CAUSADOR
ES
DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANO MORAL.
DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Em se tratando de acidente de trânsito, a
inda
que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.

II
–
Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso.

III
–
Comprovados os
gastos
para
a reforma do automóvel
, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los.

I
V
– Recurso
parcialmente provido.

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar parcialmente provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, de de 2022. RELATORA